Tribunal: STF
Processo: HC 74413
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - Decisão condenatória dotada de
fundamentação legal adequada, estando afastada, pela descrição dos
fatos constantes da sentença, a cogitação de aplicação retroativa de
lei penal.
        Prescrição não consumada, a partir da cassação da
permanência do delito.